Tribunal: TJES
Processo: 5009645-92.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009645-92.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE LUZIA MARION BORGES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009645-92.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
DAIANE LUZIA MARION BORGES.

RECORRIDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DISCREPANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. PROVA MÍNIMA PRODUZIDA PELA AUTORA (ART. 373, I, CPC). EXIGÊNCIA DE PARECER TÉCNICO PARTICULAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU REGULARIDADE DO MEDIDOR OU FATO IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, na qual a parte autora alega que as faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 apresentaram valores abruptos e desproporcionais, descolados de sua média histórica de consumo. Aduz que buscou solução administrativa, sem sucesso, e que não houve alteração em sua rotina ou aparelhos que justificassem o aumento.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que suas instalações internas estavam em perfeito estado (exigindo parecer de eletricista), considerando a prova do histórico de faturas insuficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo, em síntese: a) a ocorrência de prova diabólica ao exigir perícia técnica da consumidora; b) que o histórico de consumo constitui prova mínima de verossimilhança; c) que a concessionária não apresentou laudo técnico do medidor que justificasse a anomalia.

4. O recurso merece provimento. Observa-se que o Juízo de origem, embora tenha ressaltado a inversão do ônus da prova, esvaziou o instituto ao exigir que a consumidora produzisse prova técnica negativa (inexistência de defeito interno). Tal exigência configura-se como prova diabólica, vedada pelo ordenamento, por impor à parte hipossuficiente encargo de difícil ou impossível produção. A prova mínima em casos de faturamento excessivo é a demonstração da discrepância entre as contas impugnadas e a média histórica da unidade consumidora, o que foi cabalmente comprovado pela autora. Invertido o ônus (art. 6º, VIII, CDC), cabia à concessionária comprovar a regularidade da medição por meio de laudo de aferição do medidor (INMETRO) ou demonstrar fato impeditivo (como fraude ou degrau de consumo justificado), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Telas sistêmicas unilaterais não possuem o condão de afastar a verossimilhança do direito autoral quando o aumento é abrupto e injustificado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:
a)
declarar a inexigibilidade dos valores faturados a maior nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024;
b)
determinar que a requerida realize o refaturamento das contas referidas, utilizando como base a média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao período controvertido;
c)
determinar a restituição ou compensação de eventuais valores pagos a maior pela consumidora. No que tange aos consectários legais sobre os valores a serem restituídos (se houver pagamento comprovado), deve incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, a taxa SELIC, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)